Tribunal: TJMT
Processo: 0006419-25.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006419-25.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0057-20 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0057-20 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRIGENTES – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE – INOCORRÊNCIA - OPERAÇÕES ISENTAS DE TRIBUTAÇÃO – MERCADORIAS COM DESTINO ÀS ÁREAS DE LIVRE COMERCIO E ZONA FRANCA DE MANAUS – DECLARAÇÃO DA SUFRAMA – EXIGÊNCIA LEGAL MITIGADA PELA JURISPRUDÊNCIA – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA QUE, NA HIPÓTESE, TAL COMO A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, NÃO SUBSISTE - MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO – VÍCIO DE OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS – ACÓRDÃO MANTIDO EM SUA INTEGRALIDADE.

1 - Não é intempestivo o recurso se o prazo final para sua interposição cai em dia facultativo, véspera do feriado de 7 de setembro, conforme Portaria no 710/PRES, de 17/11/2020, expedida pela Presidência do Tribunal de Justiça.

2 - Inexistindo na decisão recorrida quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil e sobressaindo que a real intenção do embargante é protelar o cumprimento da decisão que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos declaratórios é medida que se impõe.

3 – Mesmo havendo pretensão de pré-questionamento da matéria, os embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses elencadas no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil, não se prestando a lograr efeito infringente para modificar o julgamento e adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes oferecidos pelo ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ) contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo no Reexame Necessário de Sentença com Recursos Voluntários n. 0006419-25.8.11.0003 (Código 780528), que, à unanimidade, NEGOU PROVIMENTO

aos recursos e manteve em todos os seus termos a sentença em reexame.

Retrocedendo os olhos à peça introdutória da ação expropriatória tem-se que o Ente Público Fiscalizador ajuizou o executivo fiscal contra a empresa ADM DO BRASIL LTDA e seus sócios visando ao recebimento de débitos fiscais constantes no Auto de Infração n. 1330000140015320108 (PAT 14214/2010), relativos a operações de compra e venda de produtos para remetentes/adquirentes localizados na Zona Franca de Manaus e de Livre Comércio, cuja exação ocorreu em virtude da ausência de comprovação de que tais mercadorias realmente tenham sido ingressadas na Zona Franca de Manaus e Área de Livre Comércio, fato que, por si só, tornaria devido o recolhimento do imposto questionado.

Inconformada com a cobrança, ao baldrame de que as operações são isentas de tributação, os executados manejaram embargos à execução, sede em que sustentam a decadência de maior parte dos débitos em execução e, no mérito propriamente dito, ilegalidade da cobrança, eis que as operações são isentas de tributação.

Ao sentenciar, o togado singular rejeitou a alegação de DECADÊNCIA, aplicando-se na hipótese as disposições contidas no artigo 173, I, do CTN e, no mérito, reconheceu que as operações de compra e venda foram realizadas pela executada, na Zona Franca de Manaus e Área de Livre Comércio, circunstância a que a legislação em vigor confere isenção tributária, resultando, destarte, na PROCEDÊNCIA dos embargos à execução.

Diante da procedência dos embargos, o magistrado sentenciante condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários advocatícios e das despesas adiantadas pela embargante, dentre elas honorários periciais, despesas decorrentes da manutenção da carta de fiança e seguro garantia dada em segurança da execução fiscal.

Contra essa decisão a executada/embargante manejou recurso apelatório, sede em que se insurgiu contra o não acolhimento da decadência e contra a condenação posta a título de honorários advocatícios, postulando por sua majoração/adequação nos moldes previstos no art. 85, §§ 3o, 4o, inciso I e § 5o, ou, em caso da fixação em valores fixos, considerando-se o disposto no art. 85, § 2o do CPC. (Id. 113708951).

Por sua vez, a Fazenda Pública Estadual também apresentou recurso de apelação cível contra o ato sentencial, para ver declarada a legalidade e validade do título embasador da execução fiscal e, por via de consequência, a inversão do ônus da sucumbência. (Id. 113708954)

Submetidos os recursos a julgamento, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo entendeu que as razões de inconformismo apresentadas tanto pela Fazenda Pública Estadual como pela parte executada/embargante, embora eloquentes, não tinham o condão de infirmar a bem lançada decisão de primeiro grau, concluindo, desse modo, à unanimidade, pelo desprovimento dos recursos apelatórios e mantença da sentença reexaminada. (Id. 113708956)

Mais uma vez, a Fazenda Pública Estadual apresenta insurgência contra o acórdão, desta vez via embargos de declaração, sob a roupagem de omissão, visto que não teria enfrentado a matéria concernente à autonomia da obrigação acessória (descumprimento da apresentação de documentos de internação das mercadorias na Zona Franca) em relação ao tributo principal. Desse modo, ainda que seja considerada a isenção tributária, porque comprovada por outros meios a remessa das mercadorias para Zona Franca, esse fato é capaz de anular apenas a cobrança de ICMS sobre as operações, porém, a multa por descumprimento da obrigação acessória deve ser mantida.

Fortes nesses argumentos, destacando que o acórdão é omisso, pois deixou de se pronunciar acerca da matéria à luz dos artigos 113 do CTN e §§ e do artigo 35 da Lei Estadual n. 7.098/98, e por entender que os embargos de declaração são o meio de sanar a situação vivenciada, implora pelo seu provimento (Id. 113708957).

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao recurso, sede em que argumenta sobre a intempestividade dos embargos e, no mérito, pelo não conhecimento ou, se conhecido, pela improcedência do recurso. (Id. 116271970)

É a síntese do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração, com efeitos infringentes, aflorado pelo ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ/MT) contra o acórdão proferido nos Recursos de Apelação Cíveis n. 0006419-25.2015.8.11.0003 que, em suma, mantendo a decisão de primeiro grau, considerou que as operações de compra e venda que deram origem aos débitos consignados na CDA 20111292 foram realizadas para ingresso na Zona Franca de Manaus e Área de Livre Comercio, hipótese em que a legislação em vigor confere isenção tributária. O acórdão obliterado considerou como legítima, ainda, a condenação da verba sucumbencial honorária, imposta em desfavor da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, arbitrada no juízo primevo em 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

O acórdão embargado restou assim ementado:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO, AINDA QUE A MENOR – APLICABILIDADE DO ARTIGO 173, I, DO CTN – OPERAÇÕES AUTUADAS ISENTAS DE TRIBUTAÇÃO – MERCADORIAS COM DESTINO À ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO E ZONA DE LIVRE COMÉRCIO – DECLARAÇÃO PELA SUFRAMA – INTERNALIZAÇÃO NAS ÁREAS INCENTIVADAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADA POR PROVA PERICIAL E FARTA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA EMBARGANTE – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA QUE SE IMPÕE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ – MITIGAÇÃO DA NORMA GERAL – POSSIBILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 8o DO CPC – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE NAS DESPESAS ADIANTADAS PELA EXECUTADA, INCLUSIVE COM MANTENÇA DA CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA DADA EM GARANTIA – RECURSOS VOLUNTÁRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS – SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA,

1 – Não ocorrendo o pagamento do imposto questionado, ainda que parcial, o prazo decadencial deve ser regido pelo regramento do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.

2 – Em se tratando de autuações cujas operações se verificaram sobre mercadorias remetidas para a Zona Franca de Manaus e a Área de Livre Comércio, não obstante a legislação exigir a apresentação da declaração da SUFRAMA, tal exigência tem sido mitigada pela jurisprudência pátria quando há farta documentação idônea, inclusive por prova pericial, comprovando, de forma cristalina e inafastável, que houve a internalização dessas mercadorias nas áreas incentivadas, hipóteses em que deve ser reconhecida a isenção do tributo.

3 – Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios, em sendo a execução de valor demasiado, passível de implicar verba honorária exorbitante, devem ser arbitrados em conformidade com o artigo 85, §8o do CPC, tal como ocorre na hipótese de fixação mínima.

4 – Correta a condenação da Administração Pública Fazendária ao pagamento das despesas adiantadas pela executada, inclusive relativas à mantença da carta de fiança bancária dada em garantia da execução, desde que comprovadas nos autos.

5 – Recursos voluntários conhecidos e desprovidos. Sentença reexaminada mantida pelos seus próprios fundamentos.

Inconformada com o veredicto que lhe foi desfavorável, o ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ/MT) maneja embargos declaratórios alegando, basicamente, que no acórdão há omissão, porquanto deixou de analisar a questão afeta à legalidade da aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória, isto é, inércia na apresentação de documentação necessária e apta a comprovar a internação das mercadorias na Zona Franca de Manaus ou Área de Livre Comércio, que, segundo alega, deve subsistir ainda que a obrigação principal tenha deixado de existir (isenção tributária).

Assim, sob a roupagem de omissão, almeja seja reconhecida no presente recurso a legalidade da obrigação acessória, ante a sua autonomia em relação ao tributo principal, invocando, para tanto, as disposições contidas no artigo 113 e seus §§ do Código Tributário Nacional e do artigo 35 da Lei 7.098/98.

Inicialmente analiso a alegação de intempestividade do recurso, feita em sede de contrarrazões.

Analisando o caderno processual eletrônico, mais precisamente as fls. 488, parte 4, tem-se que a Procuradoria Geral do Estado tomou conhecimento da decisão colegiada no dia 27 de agosto de 2021 (sexta feira).

Na contagem do prazo, que na hipótese telada deve ser feita em dobro, exclui-se o primeiro dia e inclui-se o último, de forma que,
in casu
, o prazo processual iniciou no dia 30 de agosto de 2021 (segunda feira) e terminou no dia 14 de setembro de 2021, isso porque, em conformidade com a Portaria n. 710/Presidência, datada de 17/11/2020, no dia 06/09/2021 (segunda-feira) foi ponto facultativo e o dia 07/09/2021, feriado nacional (dia de comemoração à Independência do Brasil).

Logo, o prazo final para interposição dos embargos só expirou no dia 14 de setembro de 2021.

Frente ao exposto, não resta dúvida de que o recurso protocolizado pelo Sistema PEA n. 43059, em 13/09/2021, foi manejado dentro do prazo legal.

Rejeito, portanto, a preliminar de intempestividade do recurso.

No mérito, adianto que os embargos de declaração estão fadados à improcedência, pois ao contrário do que quer fazer crer o recorrente, o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1022 e incisos do Código Procedimental Civil.

Como consignado em linhas outras, a Fazenda Pública Estadual pretende pronunciamento desta Câmara julgadora no que concerne à aplicabilidade da multa por descumprimento de obrigação acessória, aqui referindo-se à suposta ausência de comprovação de que as mercadorias objeto das operações que ensejaram o débito questionado pelo Ente Público Fiscalizador teriam, de fato, ingressado na Zona Franca de Manaus ou Área de Livre Comércio, o que deveria ocorrer por meio de declaração da SUFRAMA, não apresentada ao FISCO pelo contribuinte.

Ocorre que o acórdão obliterado decidiu, à unanimidade, que a exigência legal de que a comprovação de ingresso de mercadorias nas áreas incentivadas seja feita por Declaração da SUFRAMA tem sido mitigada pela jurisprudência, de forma que, em que havendo outras provas cabais no sentido de demonstrar que as mercadorias foram internalizadas nessas áreas, a consequência lógica é o cancelamento da exação, ante a isenção tributária (obrigação principal).

De modo que, sendo mitigada a exigência legal para que haja comprovação da isenção (obrigação principal), com muito mais rigor deve ser abrandada a exigência da Declaração da SUFRAMA como único meio de cumprimento de obrigação acessória relativa à demonstração da referida internação das mercadorias nas áreas de incentivo.

Ademais, no meu sentir, na forma em que ocorreram os fatos, não se pode admitir, como quer fazer crer o Ente Público Fiscalizador, a autonomia da obrigação acessória, porque, se tal exigência deixou de ser importante para comprovar a ilegalidade da obrigação principal, não pode ela subsistir como obrigação acessória.

Entender de forma diversa, iniludivelmente, seria um contrassenso.

Reproduzo parte da fundamentação externada no acórdão embargado:

“(...)

Não obstante as eloquentes razões da Fazenda Pública, até porque há regramento determinando que a comprovação de ingresso de mercadorias nas

áreas incentivadas seja feita por Declaração da SUFRAMA, certo é que a jurisprudência dos tribunais pátrios têm declinado entendimento no sentido de mitigar a exigência legal quando o contribuinte por outras provas idôneas e efetivas, comprova a internação das mercadorias no estabelecimento situado na zona incentivada, de modo a valer-se da isenção, como ocorreu, in casu.

(...)”

Como se vê ilustres pares, não há no referido acórdão qualquer vício a ser sanado por via do presente recurso, porque, em perfeita análise dos autos, percebe-se que foram decididas justamente as matérias trazidas à colação nos apelos e na remessa necessária, cuja fundamentação, por mim externada, acompanhada à unanimidade, foi pelo
desprovimento do recurso
, o que me faz verificar que a parte embargante fundamenta seus embargos declaratórios com matéria que, na verdade, deveria ser alegada em via recursal adequada, pois, o que se vê é sua irresignação em relação à decisão embargada.

A bem da verdade, a única e exclusiva intenção do embargante é ver novamente a rediscussão da matéria já decidida exaustivamente, o que é impossível e totalmente impertinente em se tratando de embargos de declaração.

A decisão objurgada, no que tange à sua fundamentação jurídica, não apresenta qualquer dos vícios externados no artigo 1.022 do Código Procedimental Civil a serem corrigidos, devendo assim permanecer intacta, até porque, na forma do citado artigo, os embargos não se prestam para fins de pré-questionamento.

No que se refere ao ambicionado efeito infringente, tanto a doutrina como a jurisprudência têm admitido a adoção de embargos de declaração com efeito infringente do julgado em caráter excepcional quando sua modificação é mera decorrência da correção de vício efetivamente existente ou em caso de erro material.

Logo, não se prestam os embargos de declaração a conseguir efeito infringente para modificar o julgado ou adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.

Assim, a conclusão a que se pode chegar, a toda evidência, é que os embargos declaratórios devem ser desprovidos, porquanto, repito, as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, além de pretender rediscutir a matéria já decidida sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do CPC).

Deste modo, entendo que estes embargos, embora rotulados como declaratórios, têm por objetivo a condução de um novo julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese essa refutada pela jurisprudência.

A propósito é a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E/OU ERRO MATERIAL.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria julgada, tampouco para o prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais a fim de aparelhar futuro recurso
. DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 70080365711, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 03/02/2019). Destaquei.

Frente ao exposto, conheço do recurso mas lhe
NEGO PROVIMENTO.

Por derradeiro, desde já fica esclarecido que para fins de prequestionamento visando a interposição de recursos às instâncias superiores, tem-se por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional e infraconstitucional invocados pelas partes e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022